Tribunal: TJMT
Processo: 1009656-57.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009656-57.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO RODRIGUES CORREA - CPF: 241.775.981-00 (APELADO), SELMA MARIA LIRA DE MORAIS - CPF: 481.892.431-87 (ADVOGADO), BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 34.265.561/0001-34 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – NÃO CONTRATADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESCONTO INDEVIDO NA CONTA BANCÁRIA DO REQUERENTE - DANO MORAL
-
OCORRÊNCIA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Embora o requerido, ora apelante, não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, não restou comprovado a mencionada regularidade do contrato juntado aos autos.

2.
Tanto é assim que, de um passar de olhos entre as assinaturas lançadas no documento de identidade do requerente, ora apelado (id. 143231312 – pág. 1) e no contrato de id. 143231336 – págs. 1 a 2,

diferentemente do que tenta fazer crer o requerido, ora apelante, não se evidencia que as assinaturas são iguais, mas, sim, que são divergentes, como já consignado pelo Juiz sentenciante.

3.
Tendo em conta que o requerente, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia ao requerido, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4.
Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelo requerido, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

5.
Nenhuma razão assiste ao requerido, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que sua fixação decorre do desconto indevido sobre verba de natureza alimentar.

6.
No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
BMG LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais de n.º 1009656-57.2020.8.11.0041, ajuizada por
JOÃO PEDRO RODRIGUES CORREA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes;

ii. determinar ao requerido que suspenda os descontos relativos ao contrato litigado;

iii. condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, até o efetivo pagamento, contados da data da publicação desta decisão;

iv. condenar o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 143232654 – págs. 1 a 12), o requerido, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, comprovou que o contrato é regular, uma vez que as assinaturas apostas no mesmo são iguais às que constam nos documentos juntados pelo requerente, ora apelado.

Ainda, afirma que, conforme gravações juntadas aos autos, o requerente, ora apelado, tinha total ciência da contratação do crédito bancário.

Também, aduz que, pela ausência de qualquer ato ilícito praticado, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 143232656 – págs. 1 a 11).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais de n.º 1009656-57.2020.8.11.0041, ajuizada por JOÃO PEDRO RODRIGUES CORREA em face do

BMG LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerido, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, comprovou que o contrato é regular, uma vez que as assinaturas apostas no mesmo são iguais às que constam nos documentos juntados pelo requerente, ora apelado.

Ainda, afirma que, conforme gravações juntadas aos autos, o requerente, ora apelado, tinha total ciência da contratação do crédito bancário.

Não assiste razão ao requerido, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, não restou comprovado a mencionada regularidade do contrato juntado aos autos.

Tanto é assim que, de um passar de olhos entre as assinaturas lançadas no documento de identidade do requerente, ora apelado (id. 143231312 – pág. 1) e no contrato de id. 143231336 – págs. 1 a 2,

diferentemente do que tenta fazer crer o requerido, ora apelante, não se evidencia que as assinaturas são iguais, mas, sim, que são divergentes, como já consignado pelo Juiz sentenciante.

Desse modo, tendo em conta que o requerente, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia ao requerido, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula nº 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.

Incidência da Súmula nº 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j.

8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula nº 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2º, do Regimento Interno do STJ.

8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”

Ainda, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Nesse passo, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelo requerido, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

Ainda, nenhuma razão assiste ao requerido, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que sua fixação decorre do desconto indevido sobre verba de natureza alimentar.

Acerca da matéria, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DO CONTRATO - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento.

Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da parte, condição que enseja a restituição dos valores indevidamente pagos, porém na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(N.U 1010496-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)”

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, levando-se em consideração as peculiaridades do caso, as condições socioeconômicas das partes e
em observância ao que tem sido decidido em casos semelhantes, tenho que o “quantum” arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, portanto, ser mantido.

Portanto, tendo em conta que o requerido, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado do requerente, ora apelado, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022